Tribunal: TJMT
Processo: 0002904-98.2014.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Número Único
: 0002904-98.2014.8.11.0008

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Urgência]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS - CPF: 388.044.681-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL MESSIAS - CPF: 388.044.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. SAÚDE. PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO E TODO TRATAMENTO NECESSÁRIO. URGENCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO,
de acordo com as regras de repartição de competências.

Tema 793/STF:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (ID 100930511 - Pág. 175 a 187), contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível daquela localidade, nos autos da
Ação Civil Pública c/c pedido de Antecipação de Tutela n° 0002904-98.2014.8.11.0008
, ajuizada pelo MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no interesse de MANOEL MESSIAS, contra o apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença julgou procedente a pretensão da inicial, para condenar os requeridos a viabilizar o procedimento de cateterismo cardíaco e todo tratamento que for necessário para a saúde do paciente MANOEL MESSIAS. (ID 100930511 - Pág. 167 e 168)

No recurso de Apelação, o MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES requer
o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, argumentando não ser o ente da federação responsável pela execução direta da prestação dos serviços de saúde em questão.

Contrarrazões apresentada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ao ID 100930511 – Pág. 205 a 210.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID 103537959 – Pág. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

O

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES recorre da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 002904.98.2014.8.11.0008, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse de MANOEL MESSIAS.

A ação foi ajuizada no intuito de compelir o apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO a providenciarem a efetivação da cirurgia de cateterismo no paciente MANOEL MESSIAS, bem como garantirem o fornecimento dos demais procedimentos médicos e medicamentos necessário a saúde do mesmo.

A sentença foi de procedência, para tornar definitiva a liminar concedida (ID
100930511 - Pág. 55 a 60
) e condenar os requeridos, solidariamente, a fornecer
o tratamento vindicado. (ID 100930511 - Pág. 167 e 168)

No recurso de apelação, o Município arguiu em preliminar a “Ilegitimidade Passiva”, objetivando sua exclusão na determinação de cumprimento da obrigação.

- Da ilegitimidade do Município de Barra do Bugres-MT

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Verifica-se que o procedimento cirúrgico
cateterismo cardíaco
se enquadra na classificação “alta complexidade”.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o tratamento/atendimento médico a parte autora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, para reformar a sentença, em parte, e julgar improcedente o pedido frente ao ente municipal, bem como condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a restituir os valores dispendidos com o cumprimento da obrigação dispendidos pelo MUNICIPIO.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 24 DE MAIO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DO RELATOR, PROVER EM PARTE O RECURSO E SER ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 1o VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR):

O

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES recorre da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública n° 002904.98.2014.8.11.0008, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse de MANOEL MESSIAS.

A ação foi ajuizada no intuito de compelir o apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO a providenciarem a efetivação da cirurgia de cateterismo no paciente MANOEL MESSIAS, bem como garantirem o fornecimento dos demais procedimentos médicos e medicamentos necessário a saúde do mesmo.

A sentença foi de procedência, para tornar definitiva a liminar concedida (ID
100930511 - Pág. 55 a 60
) e condenar os requeridos, solidariamente, a fornecer
o tratamento vindicado. (ID 100930511 - Pág. 167 e 168)

No recurso de apelação, o Município arguiu em preliminar a “Ilegitimidade Passiva”, objetivando sua exclusão na determinação de cumprimento da obrigação.

- Da ilegitimidade do Município de Barra do Bugres-MT

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Verifica-se que o procedimento cirúrgico
cateterismo cardíaco
se enquadra na classificação “alta complexidade”.

Embora o Juízo
a quo
tenha condenado os dois requeridos, na prática já houve o direcionamento da obrigação.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante municipal na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
ao Recurso do Município de Barra do Bugres, e, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO,
em parte, o ato sentencial, tão somente para afastar a condenação do Município de Marcelândia no custeio e responsabilidade do procedimento pleiteado, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022